Tribunal: TJES
Processo: 5000220-34.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-34.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA SOUZA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000220-34.2025.8.08.0002.

RECORRENTE: ALESSANDRA SOUZA.

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19618597. Contrarrazões apresentadas no ID 19618607.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19618597), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a declaração de hipossuficiência e a natureza da lide.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. CAUSA MADURA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. A autora afirma ter construído sua residência na localidade de Monte Belo, Distrito de Celina, em Alegre/ES, e solicitado a instalação de energia elétrica à concessionária ré. Relata que, apesar de ter instalado o poste padrão e cumprido as exigências técnicas, a ré se recusou a efetivar a ligação sob o argumento de que o padrão estaria muito próximo a um barranco. A autora sustenta a incoerência da negativa, demonstrando por fotografias que o padrão de seu vizinho, que possui energia, está instalado exatamente ao lado do seu, nas mesmas condições geográficas.

A sentença proferida (ID 19618590) acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela concessionária ré. O juízo de origem entendeu que a controvérsia sobre a viabilidade técnica da instalação do padrão e os riscos geográficos demandariam prova pericial complexa, o que seria incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 51, inciso II, da referida lei. Posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID 19618609), o juízo revogou expressamente a tutela de urgência que havia sido concedida no início do processo.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 19618597), pleiteando a reforma integral da sentença. Sustenta que o próprio juízo de origem, em diversos outros processos com idêntica causa de pedir e localidade, afastou a preliminar de incompetência e julgou o mérito das demandas. Alega violação ao princípio da coerência das decisões judiciais e da segurança jurídica. Argumenta que a prova documental produzida, especialmente as fotografias que mostram a instalação vizinha idêntica, é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a realização de perícia técnica complexa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se a análise da negativa de instalação de energia elétrica, fundamentada em critérios técnicos de posicionamento do padrão de entrada, configura causa de alta complexidade probatória que afaste a competência dos Juizados Especiais. Subsidiariamente, discute-se o direito da consumidora ao fornecimento do serviço essencial e a configuração de danos morais pela demora injustificada.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante à competência do Juizado Especial Cível, é necessário destacar que a menor complexidade da causa, prevista no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, deve ser aferida pelo objeto da prova e não apenas pela natureza da matéria. O entendimento consolidado, inclusive em enunciados do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), é de que a necessidade de produção de prova técnica simples não exclui a competência do Juizado. No caso dos autos, a concessionária ré alega a necessidade de perícia de engenharia para avaliar o risco de um barranco (ID 19616578).

Todavia, as evidências fotográficas juntadas pela autora (ID 62799026) são contundentes ao demonstrar que o padrão de energia do vizinho está instalado imediatamente ao lado do padrão da autora, no mesmo alinhamento e terreno. Assim, a verificação da viabilidade técnica não exige um aparato pericial complexo, podendo ser resolvida pela análise do acervo documental. Portanto, a extinção do processo por incompetência foi equivocada, devendo a sentença ser anulada.

Superada a questão da competência e verificando que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, regido pelo princípio da continuidade, conforme estabelece o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A negativa de instalação deve ser pautada em critérios técnicos objetivos, razoáveis e isonômicos.

Ao demonstrar que o imóvel vizinho, situado na mesma encosta e com padrão idêntico, recebe o serviço (ID 19616569), a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito e a conduta contraditória da concessionária. A ré, por sua vez, limitou-se a apresentar contestações genéricas (ID 19616578) sem provar qualquer particularidade técnica que distinguisse o terreno da autora do terreno vizinho já atendido. Essa omissão probatória da ré acarreta o reconhecimento da abusividade da negativa de ligação de energia.

No tocante aos danos morais, a conduta da concessionária extrapola o mero descumprimento contratual ou aborrecimento cotidiano. A privação de energia elétrica em residência habitada, onde reside inclusive uma criança que necessita de inalador elétrico (ID 19616567/19616568), atenta contra a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia digna. A demora injustificada na instalação do serviço, forçando a consumidora a depender da solidariedade de vizinhos para atividades básicas, configura dano moral in re ipsa.

Levando em conta a capacidade econômica da ré e a finalidade pedagógico-punitiva da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, garantindo a compensação da vítima sem gerar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença de ID 19618609 e ID 19618590,
AFASTANDO
a preliminar de incompetência, e
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, com escopo de:

a)
condenar
a recorrida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. na obrigação de fazer consistente em realizar a instalação definitiva do serviço de energia elétrica na residência da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), restabelecendo os efeitos da tutela de urgência outrora concedida;

b)
condenar
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)